Tribunal: TJMT
Processo: 1058709-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058709-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WALDEMIR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 241.133.281-53 (RECORRENTE), JOSIELY SIQUEIRA RITA - CPF: 008.331.621-36 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1058709-54.2025.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
WALDEMIR OLIVEIRA DE LIMA

Recorrida:
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de tarifa de esgoto, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o argumento de legalidade da cobrança pela concessionária de serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

(i)

a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto sem comprovação da efetiva disponibilização do serviço;

(ii)

a possibilidade de restituição dos valores pagos;

(iii)

a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, ante a ausência de prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14) e à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).

Compete ao fornecedor comprovar a efetiva prestação ou, ao menos, a disponibilização do serviço de esgotamento sanitário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A prova produzida pela ré (vistoria) revela-se inconsistente e incapaz de demonstrar que o serviço estava disponível ao imóvel do autor.

Ausente a comprovação da disponibilização do serviço, é indevida a cobrança da tarifa de esgoto.

Aplica-se o prazo prescricional decenal para repetição de indébito (art. 205 do CC; Súmula 412 e Tema 932 do STJ), limitando-se a restituição aos valores pagos nos 10 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Cabível a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), diante da cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva.

Inexistente dano moral, por ausência de demonstração de abalo aos direitos da personalidade, tratando-se de mero descumprimento contratual sem circunstâncias agravantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É indevida a cobrança de tarifa de esgoto quando não comprovada a efetiva disponibilização do serviço ao imóvel do consumidor.

A concessionária de serviço público responde objetivamente, incumbindo-lhe comprovar a prestação ou disponibilidade do serviço (art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC).

A repetição de indébito em relação a tarifas de água e esgoto submete-se ao prazo prescricional de 10 anos e pode ocorrer em dobro quando evidenciada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 205; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 412; STJ, Tema 932; STJ, EAREsp 676.608; TJMT, N.U 1004774-36.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1012157-54.2024.8.11.0037; TJMT, N.U 1030415-89.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática
proferida no ID 341949935, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas
razões recursais
, o recorrente sustenta a indevida cobrança da taxa de coleta de esgoto, ante a inexistência de contraprestação do serviço, afirmando, inclusive, que a vistoria juntada pela reclamada se refere a imóvel diverso daquele de sua propriedade.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em
contrarrazões
, a recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID
341949938
, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é usuário do sistema de abastecimento de água e saneamento básico fornecido pela reclamada e sustenta que a cobrança da tarifa de esgoto vem sendo realizada de forma indevida, diante da inexistência de prestação do respectivo serviço em seu imóvel.

A demandada, por sua vez, defende a legitimidade da cobrança, afirmando que a tarifa de esgoto encontra amparo legal, pois o fato gerador da obrigação não seria a utilização efetiva do serviço, mas a sua mera disponibilidade ao imóvel da parte autora.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade da parte reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
, que dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não restou comprovada a efetiva disponibilização de rede de esgotamento sanitário no imóvel do reclamante.

Isso porque a vistoria
in loco
realizada em 25/08/2025, juntada pela reclamada no ID 341949931, embora indique como endereço o da parte autora (Rua Quatro de Janeiro, no 426), teve seu conteúdo impugnado, uma vez que as imagens apresentadas não correspondem à residência retratada nos documentos acostados pela parte reclamante, comprometendo sua credibilidade como meio de prova.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia à reclamada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente a efetiva prestação ou disponibilização do serviço de esgotamento sanitário,
ônus do qual não se desincumbiu,
pois não apresentou prova idônea capaz de demonstrar que o serviço estava à disposição do consumidor.

Dessa forma, ausente a comprovação da prestação ou da efetiva disponibilidade do serviço, revela-se indevida a cobrança da tarifa de esgoto, impondo-se a cessação da cobrança, bem como a restituição dos valores indevidamente pagos.

Ressalte-se, contudo, que a ação foi ajuizada em agosto de 2025, razão pela qual a restituição deve se limitar aos valores pagos nos 10 (dez) anos anteriores ao ajuizamento, ou seja, a partir de agosto de 2015.

Tal entendimento está em consonância com a Súmula no 412 do STJ, segundo a qual a ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto submete-se ao prazo prescricional previsto no Código Civil. No mesmo sentido, o Tema 932 do STJ fixou que o prazo prescricional aplicável é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002.

No que se refere ao
quantum
devido, verifica-se, a partir dos extratos das faturas juntados nos IDs 341949915/341949929, que os valores pagos englobam conjuntamente as tarifas de água e esgoto, totalizando R$ 8.344,36.

Considerando que a tarifa de esgoto corresponde a 90% do valor da tarifa de água, apura-se que o montante indevidamente cobrado a esse título perfaz R$ 3.952,59.

Assim, é devida a restituição dos valores pagos a título de tarifa de esgoto no período não prescrito (08/2015 a 08/2025), no valor de R$ 3.952,59 (três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos),
a ser devolvido em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da cobrança indevida.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. (Grifei)

A propósito
:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA e INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAs - RELAÇÃO DE CONSUMO –
ABASTACIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO EFETUADO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
– INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1004774-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

(grifei)

Em razão disso, a decisão singular deve ser reformada para condenar a reclamada à restituição,
em dobro
, dos valores indevidamente cobrados do reclamante, perfazendo o montante de
R$ 7.905,18 (sete mil, novecentos e cinco reais e dezoito centavos).

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto à demandada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO PARCELAMENTO E RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDAS.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA RELACIONADA AO FATO GERADOR
. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão mantém-se porque o parcelamento automático foi comprovadamente indevido, mas não demonstrado, pelo consumidor, qualquer elemento que ultrapasse o mero descumprimento contratual, apto a caracterizar ofensa aos direitos da personalidade.

A Turma Recursal adota entendimento consolidado no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano extrapatrimonial, exigindo-se comprovação de tentativa administrativa voltada ao fato gerador e demonstração de desídia ou retardo injustificado do fornecedor.

A reclamação administrativa juntada não guarda pertinência com os fatos relativos ao parcelamento da fatura de agosto de 2024, inexistindo prova de diligência específica do consumidor quanto ao evento que originou a demanda
.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus não atendido, não havendo elementos que infirmem a conclusão de inexistência de dano moral.
(...) (N.U 1012157-54.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025). (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/SANEAMENTO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. ABUSIVIDADE. IRREGULARIDADE DA LEITURA. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 306888376 – reclamação no 1030415-89.2025.8.11.0001 – 6o JEC da Capital), que deferiu parcialmente o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1)
Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor.
Precedentes.
(...).
2.2) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.” 2.3)
Considerando que foi determinada a exclusão das parcelas referentes ao refaturamento, à multa e ao custo do hidrômetro, e que não houve interrupção no fornecimento de água nem inscrição em cadastros de inadimplentes, não se verifica, na hipótese, a configuração de dano moral
.
(...) (TJMT – N.U 1030415-89.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025). (grifei).

Por fim, deixo de condenar a parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista que em segundo grau,
somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado
, conforme dispõe o art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto discutida nos autos e condenar a recorrida/reclamada ao pagamento de
R$ 7.905,18 (sete mil, novecentos e cinco reais e dezoito centavos),
a título de repetição do indébito,
já na forma dobrada,
corrigido monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a partir da citação, com a devida dedução do índice de correção monetária.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026